Tribunal: STF
Processo: ARE 1362911
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa dos recorrentes Zaqueu de Souza Pires, Gilberto de Souza Pires e Ademildo de Souza Pires, interpôs recursos extraordinários (eventos 31, 24 e 29, respectivamente) com agravos (eventos 40, 41 e 42 respectivamente) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (evento 12) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PECULATO (ART. 312, CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÕES CRIMINAIS. 



    I. PRELIMINAR SUSCITADA POR ADEMILDO DE SOUZA PIRES QUANTO ÀEXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PARA AS SUPOSTAS PRÁTICAS DELITIVAS OCORRIDAS EM 24/03/1999, 03/05/1999, 05/06/1999, 13/06/1999, 15/06/1999 E 20/06/1999. REJEIÇÃO. ENTRE OS MARCOS TEMPORAIS INTERRUPTIVOS, QUAIS SEJAM, ENTRE AS DATAS DOSFATOS MENCIONADOS (OCORRIDOS EM 1999), ORECEBIMENTO DA DENÚNCIA (09/05/2006) E APUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA(01/06/2012), NÃO FOI ULTRAPASSADO O PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO PUNITIVA DOESTADO, A SABER, 16 (DEZESSEIS) ANOS (109, II, DO CP), QUE COM A BENESSE PREVISTA NO ART. 115, CP, SERIA DE 08 (OITO) ANOS, CALCULADO COM BASE NA PENA MÁXIMA PREVISTA NA ESPÉCIE, QUAL SEJA, 12(DOZE) ANOS.



    II. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DE NÃO REMESSA DE CÓPIAS DE RECIBOS, SUSCITADA POR ADEMILDO DE SOUZA PIRES, ZAQUEU LIMA DE MEDEIROS E JOÃO CABRAL DA SILVA. NÃO ACOLHIMENTO. NOS TERMOS DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, O JUIZ FORMARÁ SUA CONVICÇÃO PELA LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA PRODUZIDA EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS QUE NÃO AFASTA OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.



    III. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL, SUSCITADA POR ADEMILDO DE SOUZA PIRES, GILBERTO DE SOUZA PIRES, ZAQUEU LIMA DE MEDEIROS E JOÃO CABRAL DA SILVA. REJEIÇÃO. RECORRENTES QUE TIVERAM TOTAL ACESSO ÀS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS, DE MODO QUE PODERIAM TER SE INSURGIDO CONTRA AS MESMAS EM QUALQUER MOMENTO DO PROCESSO, NÃO O TENDO FEITO, INCLUSIVE, EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS. SISTEMA DE NULIDADES ESTÁ ASSENTADO NO PRINCÍPIO DE QUE INEXISTINDO PREJUÍZO NÃO SE PROCLAMA A NULIDADE DO ATO PROCESSUAL (PASDE NULLITÉ SANS GRIEF).



    IV. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO DE CONDUTA NÃO CONSTANTE DA DENÚNCIA, SUSCITADA POR ADEMILDO DE SOUZA PIRES. NÃO ACOLHIMENTO. CONSTATAÇÃO DE PEDIDO EXPRESSO CONSTANTE DO "ITEM 11" DA PEÇA ACUSATÓRIA, FL. 04.



    V. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA FEITA POR LILIANA BORGES, SUSCITADA POR ADEMILDO DE SOUZA PIRES, GILBERTO DE SOUZA PIRES, ZAQUEU LIMA DE MEDEIROS E JOÃO CABRAL DA SILVA. LAUDO PERICIAL FEITO POR APENAS UM PERITO OFICIAL CONSTITUI MERA IRREGULARIDADE. PRECEDENTES DO STJ: A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que não há se falar em nulidade do laudo pericial em razão de ter sido assinado apenas por um perito oficial, porquanto se trata de mera irregularidade. A alteração implementada pela Lei n. 11.690/2008, passando a exigir apenas um perito oficial na confecção do exame do corpo de delito, corrobora não apenas a jurisprudência já sedimentada nos Tribunais Superiores, mas também a efetiva ausência de prejuízo na realização da perícia por apenas um perito. MÉRITO:



    VI. APELAÇÃO INTERPOSTA POR ADEMILDO DE SOUZA PIRES, GILBERTO DE SOUZA PIRES e ZAQUEU LIMA DE MEDEIROS. PRETENSA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA RESTARAM SOBEJAMENTE COMPROVADAS. PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS DEMONSTRAM QUE FORAM RETIRADAS QUANTIAS DA CONTA DO JUIZADO ESPECIAL, SEM, CONTUDO, CONSTAR NENHUMA COMPROVAÇÃO DE DESTINO DADO A TAIS VALORES. AUSÊNCIA DO CUIDADO E ZELO COM A COISA PÚBLICA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. RAZÃO EM PARTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CONSIDERADA DESFAVORÁVEL ERRONEAMENTE. CIRCUNSTÂNCIA RELACIONADA COM O MODUS OPERANDI EMPREGADONA PRÁTICA DO DELITO. JUSTIFICATIVA ESBOÇADA PELO JUÍZO A QUO CONFIGURA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E, PORTANTO, INAPTA A SER CONSIDERADA COMO DESFAVORÁVEL. APONTADA INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 327 DO CÓDIGO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO REITERADA DO DITO DISPOSITIVO PELOSUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ÓRGÃO CONSTITUCIONALMENTE INCUBIDO PELA GUARDA DA CONSTITUIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO ÀAPLICAÇÃO MÁXIMA DA FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CABIMENTO. JUIZ DE PRIMEIRO GRAU CONSIDEROU A QUANTIDADE DE DELITOS PRATICADOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ E STF. NÃO APLICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO ART. 16 DO CÓDIGO PENAL AOS APELANTES ADEMILDO PIRES DE SOUZA, GILBERTO DE SOUZA PIRES E ZAQUEU LIMA DE MEDEIROS. SENTENÇA ESCORREITA. CAUSA GERAL DE DIMINUIÇÃO É CONDIÇÃO PESSOAL E COMO TAL NÃO SE ESTENDEAOS DEMAIS CORRÉUS, UMA VEZ QUE NECESSITA DE ATO VOLUNTÁRIO DO AGENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O1° PROCURADOR DE JUSTIÇA, EM SUBSTITUIÇÃO AO 5° PROCURADOR DE JUSTIÇA.



    VII. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS ACUSADOS SE REUNIRAM COM O FIM ESPECÍFICO DE PRATICAR OS DELITOS QUE LHES FORAM IMPUTADOS. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO FAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS VALORADAS DENTRO DA DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. INSURGÊNCIA QUANTO À DIMINUIÇÃO DA PENA PELO ARREPENDIMENTO POSTERIOR AO ACUSADO JOÃO CABRAL DA SILVA. POSSIBILIDADE. NÃO REPARAÇÃO INTEGRAL DO VALOR DESVIADO/APROPRIADO. REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO É REQUISITO PARA APLICAÇÃODO BENEFÍCIO AO AGENTE, CONSOANTE ENTENDIMENTO ASSENTE NA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. PRETENDIDA NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA CONTIDA NO ART. 327, § 2° DO CÓDIGO PENAL AO RÉU JOÃO CABRAL DA SILVA. POSSIBILIDADE. RÉU QUE EXERCIA FUNÇÃO DE DIREÇÃO, POIS COORDENAVA TODO O ÓRGÃO DO JUIZADO, INCLUSIVE COM PODERES DE CHEFIA. NORMA POSTERIOR QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE A CRIAÇÃO DA REFERIDA FUNÇÃO NÃO AFASTA, NEM TAMPOUCO ANULA, OS ATOS PRATICADOS ANTERIORMENTE PELO AGENTE QUE ASSIM SE CONSIDERAVA INVESTIDO, MESMO QUE POR NORMA INFRALEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O 1°PROCURADOR DE JUSTIÇA EM SUBSTITUIÇÃO AO 5°PROCURADOR DE JUSTIÇA.



    VIII. APELAÇÃO INTERPOSTA POR JOÃO CABRAL DA SILVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, POR AUSÊNCIA DECOMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA RESTARAM SOBEJAMENTE COMPROVADAS. PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS DEMONSTRAM QUE FORAM RETIRADAS QUANTIAS DA CONTA DO JUIZADO ESPECIAL, SEM, CONTUDO, CONSTAR NENHUMA COMPROVAÇÃO DE DESTINO DADO A TAIS VALORES. AUSÊNCIA DO CUIDADO E ZELO COM A COISAPÚBLICA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À DOSIMETRIA DAPENA PELO RECONHECIMENTO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. MAGISTRADO QUE MOTIVOU CORRETAMENTE A RAZÃO DO SEU CONVENCIMENTO. ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO MAGISTRADO COORDENADOR DO JUIZADO. INSURGÊNCIA QUANTO À CONSIDERAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO FAVORÁVEL DE DITAS CIRCUNSTÂNCIAS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO GRAU MÁXIMO DA MINORANTE DO ART. 16, CP. PLEITO PREJUDICADO. PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL DE NÃO APLICAÇÃO DA ALUDIDA BENESSE. DANO NÃO REPARADO INTEGRALMENTE. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA CASSAÇÃO DE SUA APOSENTADORIA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. EFEITO EXTRAPENAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 92, INCISO I, ALÍNEA B, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NOVA DOSIMETRIADA PENA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O 1°PROCURADOR DE JUSTIÇA, EM SUBSTITUIÇÃO AO 5°PROCURADOR DE JUSTIÇA. 



    (Apelação Criminal n. 2012.009117-0, relator Desembargador Gilson Barbosa)



    Em suas razões, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, II, XL e LV, da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    Inicialmente, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 5º, LV, da Constituição da República que, o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748.371-RG, ministro Gilmar Mendes – grifei)



     



    Ademais, quanto à negativa de produção probatória da defesa, o Supremo Tribunal Federal, na discussão presente no ARE 639.228-RG, de Relatoria do Ministro CEZAR PELUSO entendeu destituída de repercussão geral a questão do indeferimento de produção de provas, por se tratar de tema infraconstitucional, em decisão assim ementada: 



    RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.



    Finalmente, quanto à alegada inconstitucionalidade da causa de aumento de pena do art. 327, § 2º, do Código Penal, não assiste razão aos recorrentes, porquanto o plenário desta Suprema Corte já validou sua aplicação, nesse sentido:



    INQUÉRITO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE PECULATO E DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO DELITO DEFINIDO NO ART. 89 DA LEI 8.666/93. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL. CRIME PRATICADO POR GOVERNADOR DE ESTADO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 327, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA. CHEFE DO PODER EXECUTIVO EXERCE FUNÇÃO DE DIREÇÃO. QUESTÃO PREJUDICIAL REJEITADA. DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. SUPERFATURAMENTO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO. LAUDO PERICIAL E RESULTADO DE AUDITORIA QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DO PREJUÍZO. DENÚNCIA RECEBIDA. 



    1. O Governador do Estado, nas hipóteses em que comete o delito de peculato, incide na causa de aumento de pena prevista no art. 327, §2º, do Código Penal, porquanto o Chefe do Poder Executivo, consoante a Constituição Federal, exerce o cargo de direção da Administração Pública, exegese que não configura analogia in malam partem, tampouco interpretação extensiva da norma penal, mas, antes, compreensiva do texto.



    […]



    (INQ 2606, ministro Luiz Fux - grifei)



    3. Ante o exposto, não conheço dos recursos extraordinários com agravo interpostos em favor de Zaqueu de Souza Pires, Gilberto de Souza Pires e Ademildo de Souza Pires. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator